Tribunal: TJDFT
Processo: 0711639-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711639-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GISELY DE SOUZA VIANA AGRAVADO: CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, SAUDE SIM LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GISELY DE SOUZA VIANA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de SAÚDE SIM LTDA e CENTRO OESTE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA: Trata-se de pedido de cumprimento de sentença, no qual a parte autora requereu o pagamento do valor principal da condenação e da multa estipulada na sentença por descumprimento da obrigação de fazer imposta, no valor de R$ 10.000,00. Como não houve notícia nos autos do referido descumprimento, a autora foi intimada para esclarecer a cobrança da multa e a demonstrar que a obrigação de fazer não foi cumprida. Em resposta, a autora argumentou que na decisão inicial em que foi concedida a tutela de urgência (ID 17073368), a intimação ocorreu em 22/05/2018, iniciando-se o prazo para cumprimento da obrigação no dia 30/05/2018. Na ocasião, foi estipulada a multa diária no valor de R$ 500,00 e a parte ré só demonstrou que cumpriu a decisão no dia 06/06/2018, ou seja, com 7 dias de atraso, ensejando a multa no valor de R$ 3.500,00. Acrescentou que na sentença as rés foram condenadas a restabelecer a cobertura do plano de saúde à autora, nos mesmos termos em que contratado, aplicando-se ao referido plano as normas legais e regulatórias relativas aos planos individuais, inclusive relativas a reajuste anual, porém se recusam a fornecer o serviço de internação domiciliar prescrito pelo médico da autora. Requereu, assim, o pagamento da multa de R$ 3.500,00, o pagamento do valor da condenação no importe de R$ 7.222,94 e a prestação do serviço de internação domiciliar de forma imediata, sob pena de aplicação da multa estipulada na sentença. A parte ré anexou documento para demonstrar que foi restabelecido o plano de saúde (ID 82091009) Concedida a vista dos autos ao Ministério Público, este ofereceu parecer concordando com o pedido de cumprimento de sentença quanto à multa pela demora no cumprimento da tutela de urgência, ao valor da condenação em danos morais e aos honorários advocatícios. Todavia, sugeriu a intimação da autora para comprovar que o contrato restabelecido não estava nos mesmos moldes do anterior e que havia previsão contratual garantindo a internação domiciliar. Intimada a promover as comprovações sugeridas pelo Ministério Público, a autora esclareceu que no contrato firmado entre as partes há cláusula expressa de exclusão da cobertura de tratamento domiciliar, porém defendeu tratar-se de cláusula ilegal, uma vez que houve recomendação médica para a realização do referido serviço, não havendo justificativa para a recusa das rés em custear essa modalidade terapêutica. Decido. No cumprimento de sentença deve-se observar os estritos limites do objeto reconhecido no título judicial, não sendo possível agregar matérias não tratadas na sentença. Nesse contexto, em que pesem aos argumentos apresentados pela autora acerca de uma possível ilegalidade na recusa das rés em fornecer o custeio da internação domiciliar recomendada pelo médico, tal discussão não é cabível na fase executiva, pois a condenação abrangeu apenas a obrigação de restabelecer o plano de saúde nos mesmos termos em que contratado e o ajuste anteriormente firmado entre as partes há expressa exclusão de atendimento domiciliar (home care), conforme cláusulas 11.1.7 e 11.1.17 (ID 18932248, p. 23 e 24). Pelas disposições da sentença, não é considerado descumprimento da obrigação de fazer, a falta de custeio de serviços não contratados no ajuste anteriormente firmado pelas partes, ainda que a parte entenda se tratar de cláusula indevida. Referida pretensão deve ser objeto de ação autônoma, para se obter novo título executivo judicial com determinação expressa acerca da prestação do serviço em domicílio. Dessa forma, não incide a multa estipulada na condenação, uma vez que não restou demonstrado o descumprimento da obrigação de fazer na forma determinada. Em relação à multa diária fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência, em caso de descumprimento, também não verifico a possibilidade de sua cobrança. A decisão de ID 17073368 não estipulou prazo para o seu cumprimento, indicando que a determinação deveria ser efetivada de imediato, na data da intimação das rés. Não obstante, as rés foram intimadas, respectivamente em 22/05/2018 (ID 17497660) e 30/05/2018 (ID 17940898), e comprovaram o restabelecimento do plano de saúde apenas em 06/06/2018 (ID 18123220). Ocorre que apesar da comprovação tardia (7 dias após a intimação), não há no documento a data em que o plano foi efetivamente reativado, também não houve na época notícias da autora de eventual descumprimento, nem a comprovação da negativa de prestação de algum serviço solicitado durante o referido período. Não havendo certeza quanto ao descumprimento, nem provas suficientes para demonstrar a sua ocorrência, não se mostra cabível a incidência da multa no valor pretendido. Portanto, concedo novo prazo à autora para retificar o pedido de cumprimento de sentença para excluir o valor da multa e os pedidos relacionados à internação domiciliar, no prazo em dobro de 10 dias úteis, sob pena de arquivamento. Abro o expediente de 1 dia para ciência das rés e 10 dias para ciência do Ministério Público. A Agravante sustenta que, diante do comprovado descumprimento da tutela de urgência pelas Agravadas, é devido o pagamento da multa diária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja mantido o cumprimento de sentença quanto à multa de R$ 3.500,00. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a existência de base jurídica para a incidência da multa fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência. A despeito do lapso de sete dias para o restabelecimento formal do plano de saúde, não há indicativo da falta de alguma cobertura assistencial. À falta da probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator